Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005657-19.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ROSANGELA ROSA SALES - CPF: 594.378.041-68 (RECORRIDO), LEANDRA MENDES FRANCO - CPF: 007.283.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1005657-19.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Varzea Grande/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Rosângela Rosa Sales

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vicio apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu provimento ao recurso da Embargante, e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão no voto, pois deixou de manifestar quanto ao pedido contraposto, para que seja condenado a reclamante ao pagamento no valor de R$ 7.904,30, em razão das faturas que se encontram em aberto junto à concessionária de energia. Ao final, requer o conhecimento dos Embargos, com aplicação de efeitos modificativos, para condenar o Embargado ao pagamento do pedido contraposto.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Com relação à omissão, no tocante a apreciação do pedido contraposto, assiste razão à parte Embargante, de fato nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão que julgou o recurso.

Pretende a Embargante a aplicação do disposto no art. 31 da Lei dos Juizados Especiais, com o consequente acolhimento do pedido contraposto, vez que o débito foi reconhecido como legítimo no acórdão, assim a Embargada, deverá efetuar o pagamento das faturas não quitadas pela reclamante.

Da analise da decisão recorrida, observo que assiste razão a parte Embargante, de fato restou omissa a decisão no que tange ao pedido contraposto para que a autora fosse condenada ao pagamento das faturas não quitadas pela reclamante.

Entretanto, observo que o valor pleiteado a título de contraposto, qual seja o valor de R$ 7.904,30 é diverso do valor que foi questionado pela autora que totaliza a importância de R$ 878,22.

Deste modo, em que pese à omissão da decisão quanto à análise da condenação do pedido contraposto, verifico que a empresa não respeitou os fatos que constituem o objeto da controvérsia, conforme estabelece o art. 31 da Lei 9.099/95,
pois o valor pedido não corresponde ao questionado na inicial, uma vez que a parte reclamada não demonstrou como foi realizada a atualização do débito para que se chegasse ao importe pleiteado nas razões recursais
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada,
dou provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021